Tribunal: CARF
Processo: 10384.723481/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. Súmula CARF no 178.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA DE MULTAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MULTA É TÍPICA E NECESSÁRIA NA APURAÇÃO ANUAL DO IRPJ.
As infrações das quais decorrem as multas proporcional e isolada são distintas. As estimativas são antecipações do imposto a ser apurado somente ao final do exercício, tendo apenas efeito financeiro e não sobre a base de cálculo. A ausência da multa isolada desvirtua a sistemática de apuração anual. A multa isolada sobre a estimativa não recolhida é decorrência necessária e natural da sistemática de apuração anual do IRPJ.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Sumula CARF n. 2).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.723481/2013-44
ACÓRDÃO
1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DAS
ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário. Súmula CARF no 178.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA DE MULTAS. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MULTA É TÍPICA E NECESSÁRIA NA APURAÇÃO
ANUAL DO IRPJ.
As infrações das quais decorrem as multas proporcional e isolada são
distintas. As estimativas são antecipações do imposto a ser apurado
somente ao final do exercício, tendo apenas efeito financeiro e não sobre a
base de cálculo. A ausência da multa isolada desvirtua a sistemática de
apuração anual. A multa isolada sobre a estimativa não recolhida é
decorrência necessária e natural da sistemática de apuração anual do IRPJ.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
2
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA
APLICADA.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Sumula CARF n. 2).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento. Vencidas as
Conselheiras Ana Cecília Lustosa da Cruz e Ana Cláudia Borges de Oliveira que davam provimento
ao recurso para excluir a aplicação da multa de ofício isolada. A Conselheira Ana Cecília Lustosa da
Cruz manifestou a intenção de apresentar declaração de voto. Contudo, encerrado o prazo
regimental de 15 dias após o julgamento, previsto no §7o do artigo 114 do RICARF, a Conselheira
não apresentou a declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte insurgindo-se contra
o Acórdão 09-72.615 – 2a Turma da DRJ/JFA, de 29/10/2019. O referido acórdão considerou
improcedente a impugnação apresentada no âmbito do processo em epígrafe.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
3
O tema central da lide é a aplicação de multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.

Trata o presente processo de autos de infração lavrados em 05/11/2013, contra o
contribuinte acima identificado, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$ 279.976,31, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
no valor de R$ 271.388,76, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social no valor de R$ 170.983,42 e á Contribuição para o PIS/PASEP no valor de R$
37.046,42, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, calculados até novembro de
2013, multa de ofício de 75%, multa exigida isoladamente de IRPJ no valor de R$
146.370,97 e multa exigida de CSLL no valor de R$ 135.694,37, totalizando um
crédito tributário de R$ 1.888.235,36.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do auto de infração de IRPJ, a
autoridade fiscal apurou as seguintes infrações para o ano-calendário de 2009:
(ver tabelas fls. 294)
...
O Relatório Fiscal de fls. 29/36 detalha o procedimento fiscal, o qual extraio os
principais trechos, in verbis:
(...)
INFRAÇÃO 1 - OMISSÃO DE RECEITAS DA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LOCAL
9. Inicialmente, em análise dos valores constantes do Demonstrativo de Prestação
de Contas, constatamos que o total das receitas obtidas com a veiculação das
publicidades SPOT e LOCAL é superior aos valores efetivamente escriturados e
declarados à Receita Federal. No quadro abaixo, apresentamos um demonstrativo
das diferenças apuradas

10. Intimada a esclarecer as diferenças acima, a fiscalizada limitou-se a informar
que "as diferenças apuradas foram decorrentes de erros operacionais que
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
4
impactaram os registros contábeis das receitas locais da TV Rádio Clube de
Teresina S/A" (termo resposta de 24/09/2013).
11. Em vista do exposto, e por ficar evidenciada a omissão de receitas, efetuamos
o lançamento de ofício do IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
12. Ressaltamos que, ao emitirmos os autos de infração de IRPJ e de CSLL,
procedemos à compensação integral do Prejuízo Fiscal e da Base Negativa de CSLL
apurados pelo contribuinte no ano-calendário, conforme valores registrados no
Livro LALUR.
(...)
INFRAÇÃO 3: FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E
CSLL
24. Em decorrência da Omissão das Receitas de veiculação de publicidade
Local(infração 1, retrocitada), os resultados mensais da empresa resultaram em
prejuízo em todos os meses do ano-calendário, conforme demonstrado no livro
LALUR, em anexo. Por conseguinte, a fiscalizada deixou de apurar/recolher as
estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
25. Desta forma, procedemos à recomposição das respectivas bases de cálculo,
com a inserção das receitas indevidamente omitidas, apurando-se os valores
devidos a título de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, e, ao final, efetuamos o
lançamento da Multa pela insuficiência de recolhimento das estimativas mensais,
conforme demonstrado nas planilhas: CÁLCULO DO IRPJ MENSAL POR ESTIMATIVA
e CÁLCULO DA CSLL MENSAL POR ESTIMATIVA, em anexo.
26. O autos de infração de IRPJ e REFLEXOS (CSLL, PIS E COFINS), decorrentes das
INFRAÇÕES 1 e 3, foram protocolizados através do processo n° 10384-
723.481/2013-44, enquanto que os autos de PIS e COFINS, decorrentes da
INFRAÇÃO 2, foram protocolizados através do processo n° 10.384-723.482/2013-
99.
Irresignada, a contribuinte apresentou em 04/12/2013, impugnação (fls.
244/254), da qual extraio os seguintes trechos, in verbis:
3. DA PARCELA NÃO LITIGIOSA DOS AUTOS
3.1. A IMPUGNANTE reconhece que, por equívoco, deixou de registrar parte das
receitas decorrentes da veiculação de publicidade na modalidade LOCAL por ela
auferidas no decorrer do ano-calendário de 2009, razão pela qual considera não
litigiosa a totalidade do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lançados nos AUTOS sobre tais
receitas, tendo optado pelo seu pagamento à vista dentro do prazo legal.
3.2. Dessa forma, a IMPUGNANTE junta à presente cópia dos Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais (DARFs) correspondentes ao pagamento de tais
débitos, acrescidos de juros e das respectivas multas de ofício, estas reduzidas em
50%, tendo em vista os pagamentos terem sido efetuados dentro do prazo legal
de 30 (trinta) dias a contar da data de ciência dos AUTOS (DOC. 02).
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
5
4. DO DESCABIMENTO DA COBRANÇA DAS MULTAS ISOLADAS EXIGIDAS NOS
AUTOS
4.1. . Como visto, os autos de infração de IRPJ e CSLL, além de exigirem IRPJ e CSL
sobre a diferença de receita de publicidade LOCAL auferida pela IMPUGNANTE,
com acréscimos de juros de mora e multa de 75%, também exigem multas
isoladas de 50% sobre o IRPJ e de CSLL estimados que a fiscalização entendeu
serem devidos em razão da omissão das referidas receitas.
4.2. O fundamento legal invocado pela fiscalização para lançar a referida multa
isolada foi o inciso II, alínea "b", do art. 44 da Lei n° 9.430/96, cujo teor segue
abaixo transcrito:
(...)
4.3. Em suma, além da multa isolada, a fiscalização também lançou multa de
ofício de 75% sobre o valor do IRPJ e da CSLL anuais .exigidos nos AUTOS, em
razão da mesma infração que a levou ao entendimento de que as estimativas
mensais de IRPJ e CSLL não teriam sido devidamente recolhidas (qual seja, a
omissão de receitas auferidas com a veiculação de publicidade na modalidade
LOCAL), justificando-as com base no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96:
(...)
4.4. Assim, verifica-se que ambas as multas (as isoladas e as proporcionais) foram
aplicadas em decorrência das mesmas infrações; ou seja, sobre os mesmos valores
de IRPJ e CSLL exigidos pelos AUTOS foram aplicadas duas multas distintas:
(i) as multas isoladas, incidentes sobre antecipações ou parcelas (estimativas
mensais) do IRPJ e da CSLL que, supostamente, deixaram de ser recolhidos pela
IMPUGNANTE no decorrer do ano-calendário de 2009; e (ii) as multas
proporcionais de 75% sobre a soma dessas várias antecipações ou parcela, isto é,
sobre o IRPJ e a CSLL devidos no encerramento do mesmo período-base de 2009.
4.5. A cobrança de duas multas em razão das mesmas infrações configura patente
"bis in idem", não sendo admitida pela doutrina e jurisprudência pátria
4.6. Na hipótese de haver a cobrança da multa proporcional sobre a totalidade do
IRPJ e da CSLL devidos em função da infração apurada, sem dedução do IRPJ e da
CSLL que seriam exigíveis a título de estimativa, não é possível a cobrança
concomitante da multa isolada.
4.7. Noutras palavras, "isolada" ou "conjuntamente" (com o tributo não pago) são
apenas formas pelas quais podem ser exigidas as penalidades, mas não indicam
hipóteses autônomas da aplicação das multas, daí não poderem incidir
concomitantemente.
4.8. Nesse sentido, exatamente em conformidade com o exposto acima no que se
refere à improcedência das multas isoladas exigidas, é o entendimento da
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e da Câmara
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
6
Superior de Recursos Fiscais - CSRF,. cujas ementas de alguns dos Acórdãos mais
recentes por proferidos sobre a matéria a IMPUGNANTE transcreve abaixo:
(...)
4.9. Além disso, a imposição de multa isolada na hipótese de não cumprimento de
obrigação principal (no caso, de recolher o IRPJ e a CSLL por estimativa) ofende o
art. 97, V, combinado com o art. 113, ambos do Código Tributário Nacional (CTN),
que somente autorizam a cobrança de multa isolada na hipótese de
descumprimento de obrigação acessória, conforme já reconheceu o antigo 1° CC
(atual ia Seção do CARF):
(...)
4.10. Adotar entendimento diverso ao que vem sendo consolidado pelo CARF e
pela CSRF seria chancelar a penalização da IMPUGNANTE duas vezes por infrações
indissociáveis entre si, uma vez que a falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL
devidos quando do encerramento do ano-calendário decorre da falta de
recolhimento das estimativas mensais, de . modo que a penalidade decorrente do
não' recolhimento do tributo apurado ao final do ano (multa de ofício) absorve a
penalidade decorrente do não recolhimento de determinado valor a título de
estimativa mensal (multa isolada), já que ambas decorrem de normas
sancionatórias que concorrem ente si para penalizar uma mesma conduta.
4.11. Dessa forma, o recolhimento a menor ou o não recolhimento das estimativas
mensais de IRPJ e CSLL compõem apenas uma etapa preparatória do ato de
recolher a menor ou deixar de recolher o IRPJ e a CSLL devidos no encerramento
do ano-calendário, razão pela qual a dupla penalização sofrida pela IMPUGNANTE
sobre ilícitos materialmente relacionados não tem cabimento, devendo, em face
do princípio da consunção, serem as multas isoladas lançadas nos AUTOS
absorvidas pelas multas de ofício neles também lançadas.
4.12. De resto, o lançamento da multa isolada não obedeceu à regra contida no
art. 90 do Decreto n' 70.235/72 e no art. 38 do Decreto n° 7.574/11, que
determinam que as multas isoladas aplicadas em razão de insuficiência de
antecipações de IRPJ e CSLL devem ser lançadas em auto de infração específico.
Com efeito, dispõem os referidos dispositivos:
(...)
4.15. Nesse passo, também por esse motivo, devem as multas isoladas lançadas
serem canceladas.
5. DO PEDIDO
5.1. Por todo o exposto, a IMPUGNANTE pede (i) sejam julgadas totalmente
improcedentes as multas isoladas lançadas nos autos de infração de IRPJ e CSLL,
(ii) bem como seja chancelado o pagamento por ela efetuado dos demais débitos
lançados nos AUTOS, com a sua consequente extinção
É o relatório.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
7

O voto condutor da decisão da DRJ, a qual não acatou a impugnação apresentada e,
sendo assim, manteve o auto de infração em sua totalidade, trouxe, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Conforme relatado, a interessada foi autuada pela omissão das receitas
decorrentes da veiculação de publicidade na modalidade local (infração 1).
Em sua defesa, a contribuinte reconhece a falta de pagamento dos tributos
devidos e promove o respectivo recolhimento, consoante faz prova cópias dos
DARFs de fls. 284/287.
Inicialmente, diga-se que não se instaura o litígio relativamente à parcela do
crédito tributário correspondente à omissão das receitas decorrentes da
veiculação de publicidade na modalidade local, face a anuência da contribuinte
quanto à infração e a apresentação do respectivo recolhimento.
Nesse caso, impõe-se, tão-somente, a alocação do pagamento para extinção do
correspondente crédito tributário no valor equivalente ao recolhimento efetuado,
nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966).
A matéria objeto do litígio versa exclusivamente sobre a possibilidade da
cobrança da multa isolada (em razão da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL
por estimativa) com a multa de ofício presente nos autos de infração. (grifamos)

Após a delimitação da lide nos termos acima, o voto condutor do acórdão
manifestou-se pela possibilidade de concomitância da multa isolada pelo não recolhimento de
estimativas com a multa proporcional. Em resumo porquê:
- O advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, alterou a base
legal da multa isolada;
- A alteração legal deixou claro a distinção entre as multas de ofício e a isolada,
afastando a falta de clareza da redação anterior;
- Que a referida alteração afasta a aplicação da Súmula CARF no 105, a qual impedia
a cobrança concomitante das multas citadas.
Por fim concluiu que:
Diante de todo o exposto, não vislumbro óbice à cobrança cumulativa das multas
isoladas (art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996) e de ofício (art. 44,
inciso I, da mesma Lei) para infrações ocorridas a partir de janeiro de 2007,
quando teve início a vigência da MP no 351/2007, posteriormente convertida na
Lei no 11.488/2007.
O julgamento referido teve a seguinte ementa:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
8
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS DA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LOCAL. MATÉRIA NÃO-
IMPUGNADA.
Inexiste litígio em relação à infração cuja concordância tenha sido expressamente
manifestada pela contribuinte, mediante apresentação do pagamento do
respectivo crédito tributário, cumprindo, apenas, a alocação do recolhimento
efetuado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DO
IRPJ E DA CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO.
CABIMENTO.
A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há mais
dúvida interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal para a
incidência da multa isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa de ofício decorrente
da falta de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao final do ano-
calendário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 311, no qual
apresentou as suas razões em contestação à decisão de primeira instância. Quais sejam, em
resumo:
RAZÕES RECURSAIS
a) Que. sobre a mesma infração, foram aplicadas as multas, isolada e proporcional;
b) Que “A dupla penalização de ilícitos materialmente relacionados não tem
cabimento, por implicar na inobservância do princípio da consunção”;
c) Que a multa proporcional deve absorver a multa isolada, pois são normas
sancionatórias que concorrem entre si;
d) Que a Súmula CARF no 105 reconhecia a impossibilidade concomitância das
multas e, indevidamente, não foi aplicada na decisão recorrida, dada a mudança
legislativa sobre as multas;
e) Que a referida súmula ainda seria aplicável, mesmo com a mudança;
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
9
f) Que as mudanças na base legal da multa isolada “apenas autorizaram a
cobrança de multa isolada (por estimativa não recolhida ou recolhida a menor)
quando o contribuinte encerra seu período-base com prejuízo fiscal ou com base
negativa. Nada além disso”;
g) Que “Esta particularidade, por óbvio, também importaria em dizer que, no caso
de a pessoa jurídica apurar IRPJ e CSLL definitivos em montante inferior àquele
devido por estimativa, cabível seria a cobrança de multa isolada sobre a
diferença a maior da estimativa mensal não recolhida; mas, no caso de o
contribuinte apurar IRPJ e CSLL definitivos em montante superior ao estimado
mensal não recolhido ou recolhido a menor, somente seria cabível a exigência de
multa de ofício (proporcional), se, obviamente, a pessoa jurídica não viesse a
recolher o IRPJ e a CSLL definitivos (cujo montante teria sido superior àquele das
estimativas mensais não recolhidas ou recolhidas a menor)”;
h) Que “persiste a seguinte situação: há uma única conduta do contribuinte
(omissão de receitas) que leva ao cometimento de duas infrações com nexo de
casualidade/dependência entre elas: (i)não recolhimento do tributo apurado ao
fim do ano; e (ii) não recolhimento de determinado valor a título de estimativa
mensal”;
i) Que “o recolhimento das estimativas mensais nada mais é que uma etapa
preparatória do ato de recolher o IRPJ e a CSLL devidos no encerramento do
período base. Logo, diante do nexo de dependência entre as infrações, é de se
observar o princípio da consunção, por meio do qual a infração mais grave (não
recolhimento do tributo apurado ao fim do ano) absorve aquele de menor
gravidade (não recolhimento de determinado valor a título de estimativa)”
j) Neste sentido, trouxe jurisprudência do STJ, citada a fls. 320;
k) Também citou acórdãos do CARF, vide fls. 321
l) Que as multas isoladas lançadas são confiscatórias;
m) Que a multa isolada só seria cabível por descumprimento de obrigação
acessória, vide art. 97, V, combinado com art. 113, ambos do CTN, para tanto
trouxe jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes;
n) Que “conforme também suscitado pela RECORRENTE em sua impugnação, mas
ignorado pela DECISÃO, o lançamento da multa isolada não obedeceu à regra
contida no art. 90 do Decreto n° 70.235/72 e no art. 38 do Decreto n° 7.574/11,
que determinam que as multas isoladas aplicadas em razão de insuficiência de
antecipações de IRPJ e CSLL devem ser lançadas em auto de infração específico”;
Por fim, pede a reforma da decisão de primeira instância com a decorrente extinção
do crédito tributário.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
10

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator

1
CONHECIMENTO
O contribuinte teve ciência da decisão de primeira instância em 07/11/2019, vide
fls. 307. Apresentou o Recurso Voluntário em 05/12/2019, logo tempestivo o recurso. O recurso
foi apresentado pelo meio adequado e com a devida representação, logo, dele conheço.

2
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Ao delimitarmos a lide, neste caso, o mais importante nos parece ser destacar que,
desde a impugnação de primeira instância, não houve litígio quanto aos tributos lançados e a
multa proporcional incidente.
A contestação do recorrente é relativa à alegada impossibilidade de concomitância
entre a multa proporcional e a multa isolada sobre estimativas não recolhidas. Com esta
delimitação, passo a analisar o recurso.

3
PRELIMINARES
O único aspecto preliminar levantado no recurso voluntário, refere-se à ausência de
análise, em primeira instância, do argumento de que as multas isoladas deveriam ser lançadas em
autos de infração específicos, com base na legislação abaixo:
Decreto n° 70.235/72
"Art. 90 A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito."
Decreto n° 7.574/11
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
11
"Art. 38. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade."
Segundo o recorrente, tal fato acarretaria a nulidade da exigência de multas
isoladas.
Passamos a analisar.
Quanto à previsão legal transcrita acima, trazida pelo recorrente, cabe acrescentar
o parágrafo 1o do próprio artigo 9o do PAF, vejamos:
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)

No caso, verifica-se que é justamente o que ocorreu.
Ambas as infrações, relativas ao mesmo tributo, decorreram dos mesmos
elementos de prova. Há previsão para inclusão em um mesmo auto de infração e mesmo
processo, vide o parágrafo 1o acima. Tal previsão está alinhada com o princípio da eficiência da
administração pública. Nenhuma das partes sofre prejuízo por não haver autos apartados, pelo
contrário, a o lançamento em um único processo permite a avaliação de toda a questão em um
mesmo processo trazendo maior celeridade e eficiência.
Prosseguindo, importante destacar que não vislumbro prejuízo à defesa do
recorrente, eis que, ainda que existisse descumprimento no aspecto formal suscitado, não houve
prejuízo pois:
- o contribuinte teve acesso e manifestou-se, tanto na impugnação quanto no
recurso voluntário, sobre todos os elementos de prova juntados;
- o argumento trazido não teria o condão de alterar o julgamento, eis que os
demais aspectos, os principais, do auto de infração e da impugnação, suficientes
para a conclusão apresentada, foram analisados.

Ademais, de acordo com o artigo 489 da lei no 13.105/2015 (CPC), o julgador não
precisa pronunciar-se de forma exauriente sobre todos os pontos elencados na peça de defesa,
bastando enfrentar apenas os fundamentos de fato e de direito que, no seu entendimento, sejam
necessários e influentes à solução da lide:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
...
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
12
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
...
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifica-se que, desde que o julgador enfrente as questões fundamentais e que
estas sejam suficientes para fundamentar e proferir sua decisão, ele não é obrigado a pontuar
todas as questões suscitadas pelas partes, desde que estas questões secundárias não tenham o
condão de alterar seu voto. (ver acórdãos CARF. 1201-003.996, de 15/09/2020 e 9101-004.250, de
09/07/2019
Diante do exposto, preliminar rejeitada.

4
MÉRITO
4.1 LEGALIDADE DA MULTA ISOLADA APLICADA
Foi contestada somente a multa de ofício isolada. Não houve contestação, no
mérito, da multa proporcional.
No caso dos autos, os fatos geradores objeto de autuação fiscal são relativos ao
ano-calendário 2009, portanto, sujeitos à nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, de 2007, o
qual trata da multa isolada.
Desse modo, a partir da estimativa devida referente ao mês de dezembro de 2006,
cujo vencimento se deu em 31/01/2007, a penalidade isolada aplicada no lançamento de ofício
encontra-se prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, não se aplicando,
portanto, se for o caso, a Súmula CARF no 105. Confira-se a redação do dispositivo em questão:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
13
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
[...]

Verifica-se pela redação das normas transcritas, que são essencialmente duas as
penalidades previstas no art. 44 retrotranscrito (“serão aplicadas as seguintes multas”, “I...II”):
- Uma, exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, valorada em
75% “sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”;
- Outra, exigida de forma isolada, no percentual de 50%, na hipótese da falta
recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
A multa isolada devida com base no inciso II é devida pela falta de recolhimento
mensal do valor estimado. O valor definitivo será apurado somente ao final do ano-calendário. As
estimativas mensais, que podem ser calculadas com base na receita bruta ou com base em
balancetes de redução ou suspensão, como o próprio nome diz, são estimativas, antecipações. O
imposto definitivo será calculado apenas após o encerramento do ano-calendário. Apurado o
imposto definitivo, se recolhidas, as estimativas podem ser compensadas.
Já a multa de ofício vinculada ao tributo, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, é decorrente da falta de recolhimento do tributo apurado no encerramento do
ano-calendário. Ou seja, ela é devida em função do descumprimento de uma obrigação principal,
passando a compor esta obrigação juntamente com o tributo, consoante §1o, do art. 113, do CTN
abaixo transcrito. A sua motivação é o não recolhimento do tributo devido.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador,
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
Ante o exposto, conclui-se que a multa de ofício isolada e a multa de ofício
vinculada ao tributo decorrem de situações fáticas distintas e autônomas, ou seja, as hipóteses de
incidência e os ilícitos tributários justificadores de sua aplicação são diferentes. A multa isolada é
aplicada, em percentual próprio, sobre o valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado
a título de estimativa, não mais se falando em diferença sobre tributo que deixou de ser recolhido,
como ocorria até 2006.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
14
No IRPJ e na CSLL, observamos que os critérios material e temporal são
completamente distintos. O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996,
enquanto a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
Neste ponto, cabe destacar que, inclusive, é possível apurar Prejuízo Fiscal ao final
do ano e ter apurado e recolhido estimativas, caso em que o contribuinte pode pleitear sua
restituição ou compensação com outros tributos. Logo, verifica-se que as estimativas recolhidas
não interferem na base de cálculo do imposto apurado(devido) no final do ano, este terá o mesmo
valor tendo recolhido as estimativas ou não, estas podem alterar apenas o valor a recolher, uma
vez que, assim como os impostos retidos na fonte, são deduzidas do valor devido a fim de apurar o
imposto a recolher.
Aqui cabe trazer a súmula CARF no 178, a qual prevê que as multas isoladas por
falta de recolhimento das estimativas serão devidas mesmo que se apure prejuízo fiscal ao final do
ano, vejamos:
Súmula CARF no 178 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 A inexistência de tributo apurado ao final do ano-
calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

Se o contribuinte opta pela apuração anual, o que implica submissão às normas
determinantes do recolhimento por estimativa, não poderá alegar que, sem o amparo de balanço
de suspensão ou redução, não estará sujeito à multa isolada após o encerramento do ano-
calendário, pois é clara a previsão legal.
A alegação trazida resultaria inegável desestímulo à realização de recolhimentos
mensais apurados sobre bases de cálculo estimadas, inviabilizando a aplicação da sistemática do
Lucro Real Anual, a qual não pode prescindir das multas isoladas, sob pena da falência desta.

4.2 CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE DA TESE

No Direito Penal, o princípio da Consunção, é aquele segundo o qual um crime
menos grave (consumido) é absorvido por um crime mais grave (consuntivo), sendo que o
primeiro é considerado uma etapa preparatória para a execução do segundo.
Exemplos brevíssimos seriam:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
15
a) a lesão corporal e o homicídio, pois para se chegar ao homicídio pode se ter
passado pela lesão corporal, ou;
b) a falsidade praticada no intuito de cometer o crime de estelionato, pois a
falsificação seria um meio necessário.
Para justificar a exclusão da multa de ofício isolada, quando aplicada juntamente
com a multa de ofício proporcional vinculada, pelo princípio da consunção, considera-se que o não
recolhimento da estimativa mensal pode ser visto como uma etapa preparatória do ato de reduzir
o imposto no final do ano, configurando assim meio de execução desta infração. Em vista disso,
toma-se emprestado o princípio da consunção do Direito Penal, no sentido de que a sanção
prevista para punir a conduta mais gravosa, no caso, a falta de recolhimento (ou declaração) do
tributo ao final do ano-calendário, absorve a outra conduta secundária.
No caso das estimativas não recolhidas, o dever descumprido é de antecipar, os
recolhimentos. A apuração das estimativas não altera a base de cálculo do IRPJ e o imposto
devido apurado ao final do ano. No máximo, uma vez recolhidas as estimativas, estas podem ser
compensadas contra o imposto definitivo apurado. Se não recolhidas, mesmo que declaradas,
ainda assim incidirão as multas isoladas, mas somente estas serão devidas, pois o valor das
estimativas apuradas não é mais passível de cobrança após o encerramento do exercício, vide a
súmula abaixo:
Súmula CARF no 82
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Já quanto ao imposto definitivo, apurado somente ao final do ano, a infração é
deixar de declarar tributo devido, e a sanção é calculada de forma proporcional sobre o tributo
não declarado.
A ressalva constante da redação atual do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
no sentido de que a multa é exigida isoladamente do tributo devido ao final do ano-calendário, já
traduz, por outro lado, que a multa do inciso I sempre é exigida em conjunto com o tributo devido.
Tanto é assim que a multa do inciso I não é aplicada em caso de apuração, no balanço do
encerramento do ano-calendário, de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL, ao passo
que a multa do inciso II independe da apuração de lucro ou prejuízo fiscal, ou de base de cálculo
positiva ou negativa de CSLL. Esta última deve ser exigida se o contribuinte deixar de efetuar o
pagamento integral da estimativa, ainda que, ao final do ano-calendário, seja apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL. São institutos independentes.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
16
Não nos parece adequada esta importação de conceitos, pois a estimativa não
recolhida não interfere na base de cálculo do imposto apurado ao final do ano. A estimativa não
recolhida tem incidência (fato gerador) diverso da segunda e, sobretudo, não é ato preparatório.
As estimativas têm apenas efeito financeiro. As infrações que acarretam multa proporcional, em
regra, aumentam a base de cálculo do IRPJ e, por conseguinte, o imposto apurado (devido). Deste
podem ser subtraídas algumas deduções, como o IRRF e as próprias estimativas recolhidas.
Não há de se confundir as estimativas, que são meras antecipações do imposto ou
contribuição devidos ao final do ano calendário, conforme estabelece o art. 37, § 3o, alínea ‘d’da
Lei 8.981/95.
Art. 37. (...)
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
d) do Imposto de Renda calculado na forma dos arts. 27 a 35 desta lei,
pago mensalmente.

Nesta linha, a PGFN estabeleceu este mesmo entendimento, afirmando que as
estimativas não têm natureza de tributo, conforme se pode abstrair do trecho abaixo destacado
do Parecer PGFN/CAT no 1.658/2011:

(...)

Muito embora o referido parecer derive de consulta feita pela RFB sobre a
possibilidade de cobrança de estimativas declaradas em Dcomp, é notória a distinção feita pela
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
17
PGFN entre as antecipações pagas mensalmente e os créditos tributários apurados ao final do ano
calendário.
Prosseguindo, o não recolhimento de estimativas não acarreta, aumenta, diminui
ou necessariamente faz parte de outras infrações a serem apuradas ao final do ano. O imposto
definitivo será influenciado por infrações que lhe são próprias como as omissões de receitas,
exclusões indevidas, adições não realizadas, etc., as quais aumentam a base de cálculo do IRPJ e,
por conseguinte, o imposto devido, e serão sancionadas com multa proporcional.
Deixar de recolher estimativas não é instrumento necessário para atingir apuração a
menor do imposto definitivo, pois não aumenta a base de cálculo do IRPJ apurado (devido),
podendo apenas influenciar o valor a recolher, caso tenha sido pago, pois deduz-se do imposto
apurado, a exemplo das retenções na fonte.
Isso é diferente dos citados casos em que alguém pratica uma agressão e lesiona a
vítima no intuito de matá-la, trata-se de uma etapa necessária, mesmo caso da falsificação de um
documento para enganar a terceiro no intuito de ludibriá-la, no caso do estelionato. Deixar de
recolher as estimativas não é etapa necessária para reduzir o imposto definitivo apurado.
Entendo que não há o necessário vínculo entre a conduta que seria preparatória
(não recolhimento das estimativas) com o resultado almejado (redução do tributo na apuração
definitiva), para que seja aplicado o princípio da consunção. Tanto que um pode existir sem o
outro, em especial, pode haver multa isolada sem imposto devido ao final do ano e multa
proporcional.
Ademais, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento das
estimativas, o legislador não estabeleceu qualquer limitação quanto à imputação dessa
penalidade juntamente com a multa exigida em conjunto com o tributo, aliás entendo que a
legislação de vigência quer sua convivência.

4.3 DA SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO COM RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS E A
NATURAL E NECESSÁRIA DECORRÊNCIA DAS MULTAS ISOLADAS

A regra geral de apuração do IRPJ é a da trimestralidade, ou seja, a cada trimestre
deve ser apurado o IRPJ, de forma completa, com adições, exclusões, etc. e apurados a base
cálculo, o imposto devido (antes das deduções) e o imposto a recolher.
A fim de permitir aos contribuintes a apuração anual, porém sem perder o Estado a
regularidade de recolhimentos, permitiu-se a apuração anual do IRPJ, contudo com a
obrigatoriedade de apuração mensal de estimativas a serem recolhidas e, uma vez recolhidas,
compensadas contra o imposto definitivo (devido) apurado ao final do ano-calendário.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
18
Nessa sistemática anual, houve a fixação, pelo legislador, da aplicação da multa de
ofício isolada. A finalidade desta multa é dar efetividade à exigência legal de recolhimento mensal
estimado para as pessoas jurídicas optantes pela apuração do lucro real anual. Não há dúvida de
que as pessoas jurídicas estariam, na prática, livres desta obrigação se não houvesse a previsão de
uma sanção pelo descumprimento do recolhimento antecipado.
Sobretudo, caso não se pudesse penalizar o contribuinte por meio da multa isolada
pela falta de recolhimento das estimativas, a própria sistemática de apuração anual, que é opção e
concessão em detrimento da regra geral, que é a apuração trimestral, se tornaria inócua.
Bastaria ao contribuinte aguardar o encerramento do ano-calendário, sem recolher
estimativas, que estaria isento de qualquer responsabilização (exceto se apurar prejuízo fiscal),
colocando-o em indevida vantagem em relação, tanto aos demais contribuintes, que efetuaram os
devidos recolhimentos das estimativas, quanto àqueles que optaram pelo Lucro Real Trimestral.
Quebraria a lógica do sistema de apuração anual com estimativas mensais.
A concomitância entre as multas proporcionais (sobre os tributos não declarados)
e a multa isolada (sobre estimativas não recolhidas) é decorrência natural da sistemática de
apuração do IRPJ por meio do Lucro Real Anual. Afastar a cobrança desta multa traz distorção ao
sistema e, inclusive, pode colocar em situações distintas contribuintes que tiveram a mesma
conduta.
Para exemplificar, tomaremos 5 situações hipotéticas em que os contribuintes
teriam praticado a mesma infração, uma omissão de receitas, por exemplo, e deixado de recolher
a mesma quantia em termos de estimativas. Teremos:
Situação 1), Infração não absorvida, pois teve lucro. Presume-se que o tributo
sobre o lucro antes da infração já foi declarado espontaneamente. Toda a infração identificada
seria tributada de ofício.
Situação 2), Infração 50% absorvida pelo prejuízo do exercício. Contribuinte com
prejuízo no ano-calendário, o qual absorve parcialmente a infração. A diferença seria tributada de
ofício.
Situação 3), Infração quase totalmente absorvida pelo prejuízo do exercício. O
prejuízo antes da adição de infrações, ao absorvê-las, reduziria significativamente o lançamento
de ofício de tributo com multa proporcional.
Situação 4), Infração totalmente absorvida pelo prejuízo do exercício. Após a
absorção das infrações pelo prejuízo do exercício não restou tributo devido e, por consequência,
lançamento de tributos de ofício a ser realizado.
Situação 5), Não praticou infração. Contribuinte não praticou infrações passíveis de
multa proporcional, porém deixou de recolher estimativas, no mesmo valor que os demais.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
19
Estabelecidas estas 5 situações, a seguir calcularemos qual seria o efeito, no valor
das multas lançadas sobre elas, levando em conta as 3 teses existentes relativas à concomitância
das multas proporcionais e da multa isolada, quais sejam:
a) RESULTADO COM MULTA ISOLADA CONCOMITANTE, tese da aceitação da
convivência da multa isolada com a multa proporcional, tese aplicada pela
Receita Federal em sua atuação;
b) RESULTADO EXCLUINDO TOTALMENTE A MULTA ISOLADA EM CASO DE
CONCOMITÂNCIA, tese de que, havendo a incidência de multa proporcional,
não pode haver lançamento de qualquer multa isolada;
c) RESULTADO COM ABSORÇÃO DA MULTA ISOLADA APENAS ATÉ O LIMITE DA
MULTA PROPORCIONAL, tese de que a multa isolada será absorvida até o limite
da multa proporcional lançada. Caso a multa isolada exceda o valor da multa
proporcional, essa diferença deve ser lançada.

Para melhor demonstrar e permitir a comparação, trazemos a tabela abaixo:

Situação 1)
Situação 2)
Situação 3)
Situação 4)
Situação 5)
Infração não
absorvida, pois
teve lucro
Infração 50%
absorvida pelo
prejuízo do
exercício
Infração quase
totalmente
absorvida pelo
prejuízo do
exercício
Infração
totalmente
absorvida pelo
prejuízo do
exercício
Não praticou
infração
tributária sujeita
à multa
proporcional,
mas deixou de
recolher
estimativas
Lucro (já tributado
espontaneamente) ou Prejuízo
antes das infrações.
10.000.000,00
-(10.000.000,00
)
-(19.900.000,00
)
-(20.000.000,00
) -(1.000.000,00 )
Infração passível de multa
proporcional
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
Lucro Real a tributar de ofício
(após absorção do prejuízo de
exercício, se for o caso)
20.000.000,00
10.000.000,00
100.000,00
0,00
0,00
IRPJ 25%
5.000.000,00
2.500.000,00
25.000,00
0,00
0,00
multa proporcional 75%
3.750.000,00
1.875.000,00
18.750,00
0,00
0,00
Estimativas não recolhidas
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
20

Situação 1)
Situação 2)
Situação 3)
Situação 4)
Situação 5)
a) RESULTADO COM MULTA ISOLADA
CONCOMITANTE
Multa isolada 50% (aceitando a
concomitância com multa
proporcional)
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Total de multas a pagar
(proporcional + isolada)
5.000.000,00
3.125.000,00
1.268.750,00
1.250.000,00
1.250.000,00

Situação 1)
Situação 2)
Situação 3)
Situação 4)
Situação 5)
b) RESULTADO EXCLUINDO TOTALMENTE A MULTA ISOLADA EM CASO DE
CONCOMITÂNCIA
Multa isolada de 50%
(considerando a não aplicação
em caso de concomitância)
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Total de multas a pagar
(proporcional + isolada)
3.750.000,00
1.875.000,00
18.750,00
1.250.000,00
1.250.000,00

Situação 1)
Situação 2)
Situação 3)
Situação 4)
Situação 5)
c) RESULTADO COM ABSORÇÃO DA MULTA ISOLADA ATÉ O LIMITE DA
MULTA PROPORCIONAL
Multa isolada de 50%
(considerando a absorção até o
limite da multa proporcional)
0,00
0,00
1.231.250,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Total de multas a pagar
(proporcional + isolada)
3.750.000,00
1.875.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00

Nos 5 casos hipotéticos acima, porém perfeitamente possíveis, os contribuintes
tiveram a mesma conduta, qual seja:
- Praticaram infração tributária, omissão de receita, por exemplo, no montante de
R$ 20 milhões (com exceção da Situação 5) e;
- Não recolheram estimativas no montante de R$ 2,5 milhões.
As situações 3), 4) e 5) são as que melhor demonstram o quanto a tese da não
concomitância não cabe no método do Lucro Real Anual com recolhimento de estimativas
mensais, tanto legalmente, como já demonstramos no item anterior, mas principalmente, como
pretendemos demonstrar agora, sistematicamente.
Nas situações 4), em que não há incidência de multa proporcional e 5) em que
sequer há infração sujeita a multa proporcional, vê-se que, apesar de praticarem a mesma
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
21
conduta que os demais, por não terem incidência de multa proporcional, acabarão pagando a
multa isolada “cheia”, sob qualquer das três teses, a), b) e c). Isso difere das situações 1),
Infração não absorvida, pois teve lucro 2) Infração 50% absorvida pelo prejuízo do exercício e 3)
Infração quase totalmente absorvida pelo prejuízo do exercício, para as quais, aplicando-se a
consunção, quadros b) e c), os contribuintes teriam a multa isolada zerada ou reduzida.
Em especial, a comparação da situação 3) com as situações 4) e 5) demonstra que a
não aplicação da multa isolada, pela tese da concomitância, traz distorção indevida, ilegal e, até
mesmo, injusta, ao sistema.
Vejam que o contribuinte da situação 3) cometeu infrações assim como os demais,
porém, por “sorte”, após a absorção das infrações pelo prejuízo do exercício, restou apenas um
resquício de imposto devido sujeito à multa proporcional. Desta forma, aplicando-se a tese da
não concomitância teríamos:
- Pela tese b), da exclusão total da multa isolada, ele ficaria sujeito apenas à multa
proporcional (em valor mínimo) gerando uma diferença brutal em relação aos que praticaram a
mesma conduta, mas tiveram prejuízo;
Aplicando-se a tese c), absorção da multa isolada até o limite da multa
proporcional, à esta situação 3), ao menos diminuiria esta distorção.
Compare esta situação com as situações 4) e 5). Nestes casos, por não terem
multa proporcional a pagar, estes contribuintes ficariam sujeitos à toda a multa isolada.
É visível a distorção causada pela tese da consunção, em especial a demonstrada no
quadro b), exclusão total da multa isolada, pois aqueles com maior prejuízo e, até mesmo, que
não praticaram infração da qual decorra multa proporcional, poderão vir a pagar multas em valor
similar ou superior àquele que ficou sujeito à multa proporcional, ainda que mínima.
A tese da não concomitância faz com que os contribuintes nas situações 4) aquele
com grande prejuízo e 5), aquele que não praticou infração sujeita à multa proporcional, sejam os
únicos a pagar multa isolada cheia, a despeito de não ter sido sequer apurado imposto a pagar.
Percebe-se que haveria uma quebra de toda a sistemática.
Pelo exposto, verifica-se que o não recolhimento das estimativas não é
necessariamente ato preparatório à infração principal e que as multas isoladas, nos moldes
previstos na legislação, são necessárias e típicas da sistemática de apuração anual do IRPJ, logo,
devem naturalmente conviver para que tal sistema tenha completude e efetividade, sob pena
de inviabilização desta sistemática de apuração.

4.4 CONCLUSÃO SOBRE A CONCOMITÂNCIA DE MULTAS
À vista do exposto, repele-se o argumento baseado na tese da consunção na
tentativa de afastar a aplicação simultânea das multas comentadas. Não há como se reduzir o
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.175 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723481/2013-44
22
campo de aplicação da multa isolada com base no suposto concurso de normas sobre o mesmo
fato, seja porque os fatos ora descritos não são os mesmos, seja porque quaisquer fatos
relacionados no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007, não absorvem o fato relacionado no inciso II do mesmo artigo e, sobretudo, porque
a multa isolada é condição da existência da sistemática de apuração pelo Lucro Real Anual e sua
aplicação é decorrência lógica desse sistema de apuração do IRPJ.
Cabível, então, a aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada.

4.5 MULTA CONFISCATÓRIA
Recorrente também considera haver “caráter confiscatório” nas multas aplicadas.
Tendo em vista que a multa foi aplicada nos termos da lei, o questionamento de seu
percentual e base de cálculo por sua possível inconstitucionalidade, não pode ser analisado por
este CARF, nos termos da Súmula no 2 deste órgão, vejamos:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não merece guarida o pedido do recorrente.

5
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 409
DF CARF MF
Original